Tribunal: STF
Processo: SL 1887
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Estado do Maranhão com intuito de sustar os efeitos de acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0824552-06.2024.8.10.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que determinou a reintegração de candidato ao Concurso Público para Outorga de Delegações Extrajudiciais (Edital 001/2023), embora ele tenha sido eliminado no procedimento de heteroidentificação.
O Estado sustenta que o certame se encontra em fase final, com resultado definitivo publicado desde junho de 2025, e que a reinserção do candidato exigiria reabertura de etapas já encerradas, acarretando grave lesão à ordem e à economia públicas. Afirma que o Tribunal de Justiça substituiu indevidamente o mérito da avaliação da comissão de heteroidentificação, sem constatar ilegalidade no procedimento. Requer, por fim, a suspensão imediata dos efeitos da liminar para permitir o prosseguimento do concurso.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido (eDOC 17).
É o relatório. Decido.
Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, constata-se que a Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento nº 0824552-06.2024.8.10.0000 homologou o pedido de desistência formulado pelo autor da ação na origem.
Com a homologação da desistência, houve a perda superveniente do objeto da suspensão de liminar em análise, pois a ordem judicial que se buscava suspender deixou de existir.
Ante o exposto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a presente suspensão de liminar, nos termos dos arts. 485, VI, do CPC e 21, IX, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente